Tribunal: TJDFT
Processo: 0754491-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de antecipação de tutela interposto por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A (agravante/terceira) em face das decisões proferidas (ID 248854092 e ID 257051311, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0040427-37.2014.8.07.0015, proposta por ASSOCIACAO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE (agravado/autor), que indeferiu o pedido da ATP Tecnologia e Produtos S/A (ID 243317763) visando à revogação da ordem de transferência de valores da conta no 027.602.235-1, que alegava que os valores depositados perante o BRB, oriundos de contrato de confissão de dívida cumulado com dação em pagamento celebrado com a ASBACE em 2010, foram definitivamente incorporados ao seu patrimônio. A agravante/terceira, em suas razões recursais (ID 79310160), alega, em síntese, que decisão agravada determinou que “os saldos atualizados e a origem dos bloqueios judiciais eventualmente incidentes e promova a transferência dos valores disponíveis para conta judicial vinculada a este Juízo” (ID 257051311 - Pág. 3, dos autos de origem), sendo que, nesse contexto, a probabilidade do direito decorre de que os ativos, objeto de discussão, não pertencem à agravada desde 2010, uma vez que a transferência de propriedade operou-se por meio do contrato e da outorga de procurações, instrumentos cuja validade e eficácia já foram reconhecidas por sentença transitada em julgado proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília/DF. Argumenta que o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é evidente e iminente, pois, caso seja determinada alguma movimentação do valor devido à agravante, essa medida tornará a situação irreversível, transformando um direito de propriedade líquido e certo em um crédito indevido dentro de uma liquidação judicial. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal, deferindo-se a imediata segregação e bloqueio do valor transferido à conta judicial vinculada ao Juízo de origem até o julgamento final do recurso e, no mérito, requer o provimento do presente agravo de instrumento para que seja reformada a decisão agravada, para preservar a coisa julgada que validou o contrato e procurações, e reconhecer indevida a transferência dos valores objeto da controvérsia para a massa liquidanda. Preparo (ID 79310941). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC/15), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC/15). Deve-se registrar, ainda, que a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, é medida excepcional que somente se justifica em casos reveladores de comprovada urgência ou em hipóteses que a conduta do requerido possa obstar ou prejudicar a própria eficácia de tutela provisória posterior. Na espécie, não vislumbro o preenchimento dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. De um lado, há a decisão combatida que indeferiu o pedido da ATP Tecnologia e Produtos S/A (ID 243317763) visando à revogação da ordem de transferência de valores da conta no 027.602.235-1, que alegava que os valores depositados perante o BRB, oriundos de contrato de confissão de dívida cumulado com dação em pagamento celebrado com a ASBACE em 2010, foram definitivamente incorporados ao seu patrimônio. De outro lado, a concessão da tutela antecipada, inaudita altera pars, requer a comprovação da probabilidade do direito da parte agravante/terceira, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios - MPDFT, para que se manifeste nos autos. Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator